Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709638-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANA DOS SANTOS CANHETE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E S P A C H O A agravada FUNDAÇÃO CESGRANRIO apresentou as contrarrazões ao agravo de instrumento de ID 35092408 e, por meio da peça defensiva em comento, juntou documentos novos (IDs 35093563 e 35093564), consistentes em pareceres da comissão específica para aferir a veracidade da autodeclaração prestada pela participante do certame agravante. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito da documentação supramencionada. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator